Tribunal: TJES
Processo: 0009552-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009552-45.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu e havendo provas acerca de sua ciência quanto à procedência ilícita do bem, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de roubo, e na posse de uma chave micha, não sabendo explicar de quem teria comprado o veículo, bem como o porquê de estar com uma chave micha.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Davi
do
Rosário Dias,
inconformado com a sentença prolatada pel
o

Ju
ízo
da
5
ª
Vara Criminal de
Serra,

às fls.
45/46
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“Consta dos autos o BU 42760458, de 17/07/2020, que serviu de base para o presente IP, que o ora Denunciado conduzia uma motocicleta marca HONDA, modelo CG, cor preta, com placa MTB 3591, de origem ilícita, com restrição de furto/roubo, fato ocorrido na BR 101, próximo ao Apart Hospital, Boa Vista II, município da Serra, agindo em desconformidade com a lei penal.

De acordo com os autos, durante um patrulhamento da PM na rodovia BR 101, próximo ao Apart Hospital, visualizaram o Denunciado conduzindo o veículo acima mencionado, carregando consigo o adolescente KASSIO SOARES ALBUQUERQUE, de 17 anos idade, que ao perceberem a viatura policial, tentaram fuga, não conseguindo, pois foram abordados no semáforo.

De acordo com os autos, em revista no veículo os policiais puderam verificar que a numeração do motor não correspondia àquela moto, e sim à moto com placa PPJ 5187, com restrição de furto/roubo [...].

Com o carona da moto, KASSIO, fora encontrado uma chave "micha", muito usada em furtos de motocicletas [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
1
0 (dez)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
sendo a pena
corpórea
substituída por uma
pena
restritiva de direito,
a saber,
prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal
.

Ao apresentar as
razões recursais,
às fls.
53/54
dos autos físicos, a defesa requer
a absolvição do apelante
por
insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos, as circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova acostada no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste nos autos físicos, por meio do

B
oletim
U
nificado às fls.
09/17
do Inquérito Policial
,
do
A
uto de
A
preensão à fl.
26
também do Inquérito Policial
,
do

Documento Detran referente ao veículo roubado de fls. 25
do Inquérito Policial
,
corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto à
autoria
delit
iva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, à fl. 04 dos autos físicos do Inquérito Policial, o policial militar Gilberto Lacerda Cruz Junior, que realizou a apreensão da motocicleta, assim se manifestou acerca dos fatos:

A guarnição, em patrulhamento, próximo ao Hospital Vitória Apart, avistou uma motocicleta Honda CG, de cor preta placa MTB3591, com dois indivíduos a bordo, que demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação da viatura; QUE, o condutor da motocicleta tentou se evadir, passando por entre os veículos, porém foi abordado metros à frente, no cruzamento da BR 101, quando fechou o sinal; QUE, o condutor da motocicleta foi identificado como DAVI DO ROSÁRIO DIAS, 19 anos e o garupa como KASSIO SOARES DE ALBUQUERQUE, de 17 anos, que portava uma chave micha em sua cintura, ferramenta utilizada em furtos de motocicletas; Que, a placa que constava na motocicleta, conferia com o chassi 9C2J4110AR568904 que, no momento da verificação, chamou atenção para irregularidades na marcação, porém não apresentou restrição de furto e roubo; QUE ao ser verificada a numeração presente no motor da motocicleta, constatou-se que se tratava de uma moto roubada, cuja placa original seria PPJ 5187; QUE diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados a esta Regional, para os procedimentos, sem lesões aparentes.

O outro policial militar que também atuou na diligência, Welveston Figueredo de Melo, manifestou-se no mesmo sentido, à fl. 05.

Em juízo, os policiais mantiveram os depoimentos prestados em sede policial, conforme se observa às fls. 47/48, oportunidade em que indicaram que a abordagem do réu se deu devido a sua inquietação ao avistar a guarnição. Confira-se:

PM-GILBERTO LACERDA CRUZ JUNIOR [...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; que estavam saindo do batalhão e foram fazer o retorno e viram dois indivíduos em atitude suspeita em frente ao Apart e fizeram a consulta e a moto tinha restrição; que o réu tinha uma chave “micha” que é um artefato que utilizam para fazer esses furtos e foi um dos motivos que chamou atenção, o volume, pois podia ser uma arma, mas era essa chave; que essa chave é padrão para utilizar nos furtos de motocicletas; que não lembra da justificativa do réu para estar com uma moto com restrição;[...]”.

PM-WELVESTON FIGUEIREDO MELO [...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE saindo do batalhão e na frente do Apart o réu passou com a moto junto com outro indivíduo; que abordou a moto e ela estava com restrição; que não lembra o que o réu disse no momento; que exibido o BU de fls. 09/13 confirma seu teor, bem como que participou da lavratura do mesmo, sendo assinado eletronicamente. [...] que a reação que o réu teve que motivou a abordagem, pois ficou muito nervoso; que depois da voz de abordagem foi tudo tranquilo; que foi encontrado com os indivíduos uma chave “micha”;[...]”.

No que diz respeito ao réu Davi do Rosário Dias, perante a autoridade policial à fl. 07 dos autos físicos do Inquérito Policial, narrou os fatos da seguinte forma:

“QUE: o declarante relata que saiu com o amigo, KASSIO, que o chamou para buscarem uma moto que havia comprado pelo site do OLX, tendo marcado com o vendedor, próximo ao Terminal de Itacibá, em Cariacica; QUE, o declarante conduziu a moto para o amigo, tendo sido abordado por policiais militares quando estavam voltando para esta Cidade, na BR; QUE, o declarante não sabe de detalhes sobre a compra e a venda e não tinha conhecimento de que a moto teria alguma irregularidade. QUE, o declarante trabalha em sua residência, com o irmão, lavando veículos e já foi detido no início do ano passado, por receptação de motocicleta.

Já o adolescente Kassio Soares de Albuquerque, à fl. 06 dos autos físicos do Inquérito Policial, disse o seguinte:

QUE: o declarante foi abordado por policiais militares nesta data, quando estava de garupa, na sua motocicleta que era conduzida pelo amigo, DAVI; QUE, o declarante havia acabado de vir de Cariacica, onde havia comprado a moto de um desconhecido, através de um anúncio do site OLX, sendo que não o nome desse homem; QUE, a chave mixa que esta consigo, o declarante declara possuir, para poder utilizá-la, no caso de perder a chave verdadeira; QUE, relata que não tinha conhecimento que se tratava de veículo com irregularidade; QUE, o anúncio e o contato com o vendedor da referida moto, está registrado no celular de DAVI, pois o declarante não tem celular; QUE, o declarante precisou do amigo para poder buscar a moto, pois o mesmo tem medo de conduzir em pistas; QUE, o declarante trabalha com pizzaiolo, em uma pizzaria em Colina de Laranjeiras, reside com o pai e nunca foi apreendido anteriormente.

Em juízo, à fl. 49 dos autos físicos, o apelante trouxe nova narrativa, indicando que havia adquirido o bem no
site

OLX pelo preço de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e que a chave pertencia ao adolescente, não sabendo informar porque ele estava com ela,
in verbis
:

QUE nega os fatos narrados na exordial; que não sabia que a moto tinha adulteração e pegou a moto para passeio; que pegou a moto na OLX para trabalhar; que a moto não tinha documento só uma folha "puxada" do Detran; que comprou a moto por R$ 1.800,00; que o valor de loja era R$4000,00; que no suspeitou que a moto era de origem ilícita; que a chave era do menor e não sabia que ele estava com uma chave micha; que questionado que estava com uma moto com restrição e com uma pessoa com uma chave micha re que não sabia que a moto era de origem ilícita, respondeu que não sabia.

Dito isso, nota-se que a prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, sabia da origem ilícita da
res
, não cabendo se falar em ausência da ciência do réu nesse sentido.

Isso porque, as narrativas do acusado são contraditórias, de modo a tornar sua versão pouco crível.

Ademais, considerando as provas acima narradas, não obstante o apelante tenha afirmado que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que estava em poder de uma motocicleta que
adquiriu de pessoa desconhecida
,
sem
nenhuma
documentação
,
e
stando em sua posse
também uma
chave micha.

Dessa forma, entendo que a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem, apresentada pela defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Ademais, imperioso constar que o apelante possui histórico criminal em relação a crimes patrimoniais, sendo um deles, inclusive, referente à receptação de motocicleta, na companhia do mesmo adolescente.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Davi do Rosário Dias
quanto ao crime de receptação simples,
uma vez que há prova suficiente a ensejar
sua
condenação
.

Q
uanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da sentença
de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)